Tribunal: STJ
Processo: 5005856-98.2024.8.13.0479
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120087 - MG(2025/0470166-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ISAIAS RAIMUNDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: TARCÍSIO GAMBARDELA PEREIRA - MG138835
ANA PAULA MEDICI MENDES ASSUNCAO - MG153006
TALISSON TIAGO LEANDRO - MG153473
AGRAVADO
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
ADVOGADO
: JOÃO FERNANDO BRUNO - SP345480
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
DANOS MORAIS.
C/C
REEXAME DE PROVAS E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre as alegações referentes aos
arts. 344 e 373, II, do CPC, e ao
o, VIII, do CDC.
art. 6
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a inexistência do débito e
rejeitou o pedido de danos morais.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a improcedência dos
danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a revelia impõe a presunção de
veracidade dos fatos para fins de danos morais, à luz art. 344 do CPC; (ii) saber se
incumbia ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, nos termos do
II, CPC; (iii) saber se cabia a inversão do
art. 373,
ônus da prova em favor do consumidor, conforme CDC, 6o, VIII; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial apta a reformar o acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A reforma quanto aos danos morais exigiria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é incabível em recurso especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
7. A análise pela alínea resta prejudicada por esse óbice e, ademais, não houve
c
cotejo analítico idôneo nem demonstração de similitude fática, conforme exigem o
CPC, 1.029 § 1o, e o RISTJ, 255, § 1o.
Documento eletrônico VDA56115708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b59583c7-4224-469b-8559-6781c4d822b4

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão
Tese de julgamento
recursal demanda o reexame de fatos e provas para reconhecer danos morais. 2. A
alegada divergência jurisprudencial permanece prejudicada pelo óbice da Súmula
n. 7 do STJ e, de todo modo, não se verifica o devido cotejo analítico nem a
similitude fática exigidos pelo CPC, 1.029 § 1o, e pelo RISTJ, 255 § 1o.”
CPC, arts. 344, 373 II, 1.029 § 1o; CDC,
o
Dispositivos relevantes citados:
art. 6
VIII; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b59583c7-4224-469b-8559-6781c4d822b4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120087 - MG(2025/0470166-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ISAIAS RAIMUNDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: TARCÍSIO GAMBARDELA PEREIRA - MG138835
ANA PAULA MEDICI MENDES ASSUNCAO - MG153006
TALISSON TIAGO LEANDRO - MG153473
AGRAVADO
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
ADVOGADO
: JOÃO FERNANDO BRUNO - SP345480
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
DANOS MORAIS.
C/C
REEXAME DE PROVAS E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre as alegações referentes aos
arts. 344 e 373, II, do CPC, e ao
o, VIII, do CDC.
art. 6
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a inexistência do débito e
rejeitou o pedido de danos morais.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a improcedência dos
danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a revelia impõe a presunção de
veracidade dos fatos para fins de danos morais, à luz art. 344 do CPC; (ii) saber se
incumbia ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, nos termos do
II, CPC; (iii) saber se cabia a inversão do
art. 373,
ônus da prova em favor do consumidor, conforme CDC, 6o, VIII; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial apta a reformar o acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A reforma quanto aos danos morais exigiria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é incabível em recurso especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
7. A análise pela alínea resta prejudicada por esse óbice e, ademais, não houve
c
cotejo analítico idôneo nem demonstração de similitude fática, conforme exigem o
CPC, 1.029 § 1o, e o RISTJ, 255, § 1o.
Documento eletrônico VDA55145676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:04
Código de Controle do Documento: 9ace047e-8d51-49e5-8893-16bebd3f4d70

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão
Tese de julgamento
recursal demanda o reexame de fatos e provas para reconhecer danos morais. 2. A
alegada divergência jurisprudencial permanece prejudicada pelo óbice da Súmula
n. 7 do STJ e, de todo modo, não se verifica o devido cotejo analítico nem a
similitude fática exigidos pelo CPC, 1.029 § 1o, e pelo RISTJ, 255 § 1o.”
CPC, arts. 344, 373 II, 1.029 § 1o; CDC,
o
Dispositivos relevantes citados:
art. 6
VIII; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ISAIAS RAIMUNDO DOS
SANTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pelas Súmula n. 7 do
STJ, quanto aos arts. 344 e 373, II, do Código de Processo Civil, e ao
o, VIII,
art. 6
do Código de Defesa do Consumidor.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 206-208.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJMG em apelação cível nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito
indenização por danos morais.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 132):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE
DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE GRAVAME SUFICIENTE PARA
CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA. 1. A
condenação a título de danos morais exige a violação a direitos da personalidade,
suficientemente capaz de gerar dor, humilhação, sofrimento ou constrangimento à
vítima, o que não se verificou no caso concreto, porquanto concebidos como meros
dissabores da vida cotidiana. 2. Recurso conhecido e desprovido.
V.v. Demonstrados os danos morais sofridos pelo autor em razão de cobrança
indevidamente realizada pela parte ré, cabível a condenação desta a reparação a esse
título. APELAÇÃO CÍVEL No
- COMARCA DE
1.0000.24.526463-5/001
Documento eletrônico VDA55145676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:04
Código de Controle do Documento: 9ace047e-8d51-49e5-8893-16bebd3f4d70

PASSOS - APELANTE(S): ISAIAS RAIMUNDO DOS SANTOS - APELADO(A)
(S): ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
161):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
DO
EMBARGOS
ART. 1.022
CPC/15.
REJEITADOS.
1. O manejo dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento,
tem, necessariamente, de se adequar às hipóteses do
do CPC.
art. 1.022
2. Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração têm por objeto
art. 1.022
sanar pontos obscuros, contraditórios e omissos de uma decisão, não cabendo, por
essa via, o reexame das questões decididas.
3. Inexistente no julgado vícios para serem aperfeiçoados, impõe-se a rejeição dos
embargos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 344 do Código de Processo Civil, porque a revelia da recorrida
presumiu verdadeiros os fatos narrados na inicial, que descreveram
constrangimento público, acionamento policial e atendimento médico não
infirmados por prova em contrário;
b) 373, II, do Código de Processo Civil, já que incumbia ao réu o ônus
de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não
ocorreu diante da revelia;
c) 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois, sendo relação de
consumo e verossímeis as alegações do autor, deveria haver inversão do ônus da
prova em seu favor; e
d) 105, III,
, da Constituição Federal, visto que o acórdão recorrido
c
negou danos morais em hipóteses de revelia e fatos graves, divergindo de julgados
do TJSP que reconhecem o dano moral nessas situações.
Documento eletrônico VDA55145676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:04
Código de Controle do Documento: 9ace047e-8d51-49e5-8893-16bebd3f4d70

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a revelia não implicou
presunção absoluta e que os documentos do autor seriam insuficientes, divergiu do
entendimento do TJSP indicado nos paradigmas 1007707-12.2021.8.26.0278 e
1007805-52.2020.8.26.0077.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
dispositivos indicados, com a condenação da recorrida ao pagamento de danos
morais, sugerindo valor entre R$ 10.000,00 e 50 salários mínimos, além da
inversão do ônus da sucumbência.
Contrarrazões às fls. 182-186.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito
indenização por danos morais em que a parte autora pleiteou a declaração de
c/c
inexistência do débito de R$ 2.106,75, a condenação por danos morais e a inversão
do ônus da prova.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para declarar a inexistência do débito, rejeitando a indenização por
danos morais; condenou cada parte a 50% das custas, suspensa a exigibilidade em
relação ao autor, e fixou honorários de R$ 1.000,00 em desfavor da ré.
A Corte de origem negou provimento à apelação, mantendo a
improcedência dos danos morais e assentando a insuficiência dos elementos para
caracterizar abalo à personalidade; registrou que o relatório médico era ilegível e
que o boletim de ocorrência, unilateral, apenas reiterava a narrativa inicial; nos
embargos de declaração, rejeitou a alegada omissão e consignou que a revelia não
implica presunção absoluta de veracidade.
Documento eletrônico VDA55145676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:04
Código de Controle do Documento: 9ace047e-8d51-49e5-8893-16bebd3f4d70

I - Arts. 344 e 373, II, do Código de Processo Civil e 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor
No recurso especial, o recorrente alega que a revelia presumiu
verdadeiros os fatos descritos, que a ré não se desincumbiu do ônus probatório, e
que, por se tratar de relação de consumo, deveria haver inversão do ônus da prova.
O acórdão recorrido concluiu não haver repercussão apta a configurar
dano moral, sublinhando a inexistência de abalo de crédito, restrição cadastral,
lesão à honra ou cobrança vexatória; considerou ilegível o relatório médico e
apontou a unilateralidade do boletim de ocorrência, sem nexo causal suficiente (fl.
137).
No recurso especial, a parte alega que os fatos presumidos pela revelia
seriam suficientes para impor a condenação por danos morais. O Tribunal de
origem, analisando o acervo probatório, concluiu que:
No caso em análise, embora incontroversa a inexistência do débito, bem
como, o imenso descontentamento do consumidor, não vejo a efetiva comprovação
de que daí advieram repercussões de magnitude tal a configurar o dano moral
indenizável (...). Ademais, o relatório médico de ordem 06, além de se tratar de
documento ilegível, não é suficiente para comprovar o nexo causal (...). Do mesmo
modo, é o boletim de ocorrência de ordem 15, que além de ser produzido
unilateralmente, prestou-se a narrar os mesmos fatos já expostos na exordial (fl.
137.)

Com efeito, segundo as regras ordinárias acerca da distribuição do ônus
da prova, conforme disposto no
do CPC, cabe ao autor provar o fato
art. 373
constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.457.480/SE,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
19/4/2024)
Em se tratando de relação consumerista, esta Corte já decidiu que a
inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII, do Código de Defesa do
art. 6
Documento eletrônico VDA55145676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:04
Código de Controle do Documento: 9ace047e-8d51-49e5-8893-16bebd3f4d70

Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias
ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da
hipossuficiência do consumidor (AgInt no
relator
AREsp n. 2.604.539/MS,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
30/9/2024,
3/10/2024)
Além disso, convém mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que o descumprimento contratual, por si só, não
configura dano extrapatrimonial passível de ser indenizado, exceto quando, do
exame do caso concreto, ficar configurada situação excepcional que tenha violado
direito personalíssimo da parte" (AgInt no
Relator Ministro
REsp 2.097.923/RO,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
.
20/12/2023)
No caso, o Tribunal de origem decidiu com base nas provas dos autos
que não foi demonstrado que os danos causados extrapolaram a esfera
patrimonial, o que afasta a pretensão de reconhecimento de dano moral
indenizável.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
A recorrente afirma dissídio com julgados do TJSP que reconhecem
dano moral em hipóteses de revelia e fatos de constrangimento público e
intervenção policial.
Inicialmente, a imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à
alínea
do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
a
c
sobre o mesmo tema.
Documento eletrônico VDA55145676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:04
Código de Controle do Documento: 9ace047e-8d51-49e5-8893-16bebd3f4d70

De todo modo, para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos
c
essenciais para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições
dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não
realização do devido cotejo analítico.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55145676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:04
Código de Controle do Documento: 9ace047e-8d51-49e5-8893-16bebd3f4d70

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.120.087 / MG
Número Registro: 2025/0470166-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000245264635004 50058569820248130479
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISAIAS RAIMUNDO DOS SANTOS
ADVOGADOS : TARCÍSIO GAMBARDELA PEREIRA - MG138835
TALISSON TIAGO LEANDRO - MG153473
ANA PAULA MEDICI MENDES ASSUNCAO - MG153006
AGRAVADO
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
ADVOGADO
: JOÃO FERNANDO BRUNO - SP345480
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56086233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:29
Código de Controle do Documento: 996318a7-a820-431d-9918-f6ed284da261

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:29
Código de Controle do Documento: 996318a7-a820-431d-9918-f6ed284da261